Tribunal: TJDFT
Processo: 0076178-40.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0076178-40.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX APELADO: LAURO DEVANIR MARTELLO D E S P A C H O Vistos etc. Considerando que ainda não houve o julgamento do processo de repercussão geral (RE 626.307/SP – Tema 264), mantenha-se o feito sobrestado. Publique-se. Brasília, 21 de janeiro de 2025. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora